Tribunal: TJSP
Processo: 1007653-92.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Incorporação Imobiliária
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Distrato – Pretensão à devolução pela ré de 90% dos valores desembolsados, descontado o valor já restituído pela ré – Inocorrência de violação ao ato jurídico perfeito – Hipótese em que se discute somente questão referente ao valor a ser efetivamente restituído aos autores – Valor restituído aos autores que se revela inferior ao percentual

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda – Distrato – Pretensão à devolução pela ré de 90% dos valores desembolsados, descontado o valor já restituído pela ré – Inocorrência de violação ao ato jurídico perfeito – Hipótese em que se discute somente questão referente ao valor a ser efetivamente restituído aos autores – Valor restituído aos autores que se revela inferior ao percentual considerado justo e suficiente por esta Turma Julgadora – Retenção de 20% dos valores desembolsados que se mostra suficiente para cobertura das despesas e eventuais prejuízos suportados pela promitente vendedora – Condenação da ré na devolução de 80% do valor pago pelos autores, descontado o valor já devolvido – Recurso provido em parte.